Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO POSTERIOR. DETENTOR DA GUARDA. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1 – Competência. Ação de guarda. Perpetuação da competência. A competência para processar e julgar a ação em que se discute a guarda de menor é do juízo do foro do domicílio dos pais ou do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável (art. 147, incisos I e II, Lei 8.069/1990 cc. art. 693 Parágrafo único, CPC). Segue-se a regra da perpetuação da jurisdição (art. 43, CPC), mas admite-se a modificação da competência em casos excepcionais para privilegiar o melhor interesse do menor e o princípio da proteção integral.
2 – Detentor da guarda. Alteração de endereço posterior ao ajuizamento da demanda. Processo em fase avançada. Modificação da competência. Impossibilidade. A alteração posterior de domicílio de quem detém a guarda do menor não leva, necessariamente, à modificação da competência, se não há elementos no processo que evidenciem prejuízo para o menor, especialmente quando o processo se encontra em fase avançada.
3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.
(e)